Tribunal: TJSP
Processo: 2273231-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273231-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
CONDOMÍNIO PARQUE PÉROLA DO ORIENTE, é agravada JULIANA PEREIRA DO
AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273231-81.2019.8.26.0000 -Voto no 36.777
2
COMARCA DE PIRACICABA – 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO PARQUE PÉROLA DO ORIENTE (exequente)
AGRAVADA: JULIANA PEREIRA DO AMARAL (executada)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO
BALBINO DA SILVA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa.
Título extrajudicial (despesas condominiais). Penhora de unidade
em débito, com gravame fiduciário. Hipótese a ensejar simples
penhora de direitos aquisitivos. Inteligência do artigo 22, da Lei no
9.814/97; artigos 506 e 779, I, do Código de Processo Civil.
Recurso do exequente. Desprovimento.
VOTO No 36.777
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, exequente, à consideração de
título extrajudicial (despesas de condomínio), renova argumentos, a sustentar o
cabimento de penhora de unidade em débito, mesmo com gravame fiduciário.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl. 46).
Informações da instância da causa, a fls. 49/50.
Contraminuta, a fls. 54/55.
FUNDAMENTAÇÃO
Tratando-se de obrigação propter rem, sendo induvidoso
que a dívida grava a própria unidade condominial em débito, não obstante há que
identificar o respectivo dono, e, aqui, a executada apenas detém a condição de
devedora, fiduciante, com a propriedade, resolúvel, em nome de instituição
financeira (artigo 22, da Lei no 9.514/97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273231-81.2019.8.26.0000 -Voto no 36.777
3
Por ora, com direitos pessoais, assegurando-lhe a
ressalva de valores, que pagou pelo financiamento do imóvel, e consequente
posse direta do bem, a hipótese viabiliza simples penhora de direitos no âmbito
do executado.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator